Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Intimado, o agravante não se manifestou quanto a tempestividade do recurso (ID 17773473). Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo é manifestamente inadmissível, pois intempestivo. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 16/06/2020, terça-feira, considerando-se publicada no dia útil seguinte, 17/06/2020, quarta-feira. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 18/06/2020, quinta-feira, findando-se, portanto, em 08/07/2020, quarta-feira, conforme, inclusive, consta na certidão ID no 65579513 dos autos principais. O agravo foi interposto no dia 13/07/2020, fora do prazo legal, portanto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator